Tribunal: TJSP
Processo: 2237727-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento.

No caso ora sob exame, a liminar pleiteada pelo autor afeta o mérito do agravo principal, razão pela qual deve ser apreciada definitivamente ao analisar o recurso principal após o recolhimento do preparo recursal, tendo-se em conta que o autor não faz jus à gratuidade processual porque os atos de recolhimento de custas, por serem incompatíveis com a

Ementa:

Agravo interno em agravo de instrumento.

No caso ora sob exame, a liminar pleiteada pelo autor afeta o mérito do agravo principal, razão pela qual deve ser apreciada definitivamente ao analisar o recurso principal após o recolhimento do preparo recursal, tendo-se em conta que o autor não faz jus à gratuidade processual porque os atos de recolhimento de custas, por serem incompatíveis com a postulação de gratuidade judiciária, inviabilizam o deferimento do benefício, de acordo com a posição assentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que "ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica" (AgRg no AREsp no 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u).

Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2237727-14.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.769 - fss
Registro: 2020.0000160715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2237727-14.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
agravante JOSUÉ ROCHA CASEMIRO, são agravados RA 1 INCORPORADORA
SPE LTDA e VBP ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2237727-14.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.769 - fss
Agravo interno n.o 2237727-14.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Josué Rocha Casemiro
Agravadas: Ra 1 Incorporadora Spe Ltda.; VBP Engenharia Ltda.
Comarca: Monte Aprazível (2a Vara Cível - Proc. n.o 1005255-85.2018.8.26.0358)
Juiz (a):
Luis Gonçalves da Cunha Junior
VOTO N.o 42.769
Agravo interno em agravo de instrumento.
No caso ora sob exame, a liminar pleiteada pelo autor afeta
o mérito do agravo principal, razão pela qual deve ser
apreciada definitivamente ao analisar o recurso principal
após o recolhimento do preparo recursal, tendo-se em conta
que o autor não faz jus à gratuidade processual porque os
atos de recolhimento de custas, por serem incompatíveis
com a postulação de gratuidade judiciária, inviabilizam o
deferimento do benefício, de acordo com a posição
assentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que
“ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato
incompatível com o interesse de recorrer da decisão que
indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que
configura
preclusão
lógica”
(AgRg
no
AREsp
no
532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u).
Agravo interno desprovido.
Vistos.
Agravo interno contra a decisão monocrática de
fls. 63/65, que negou efeito suspensivo ao recurso e determinou o
recolhimento do preparo recursal. Alega o autor, ora agravante, em síntese,
que faz jus à gratuidade processual porque passa por dificuldades financeiras;
que faz jus à liminar para suspender as cobranças das parcelas vencidas e
vincendas em razão do contrato pactuado. Não veio manifestação da parte
contrária (fl. 11).
É o relatório.
A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2237727-14.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.769 - fss
antecipada recursal conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 é critério do
relator que, a princípio, pode conceder ou denegar a liminar, tal como
prescreve o inciso I do art. 1.019: “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando
ao juiz sua decisão”.
No caso ora sob exame, diante da ausência de
relevância na fundamentação jurídica invocada pelo agravante, este relator
negou o efeito suspensivo ao agravo, além do mais, por ora, não veio o
recolhimento do preparo recursal o que será apreciado pelo agravo interno.
Portanto, a liminar pleiteada pelo autor afeta o
mérito do agravo principal. Sendo assim, a questão deverá ser apreciada, em
definitivo, pela turma julgadora, na oportunidade de julgamento do agravo de
instrumento, o qual será pautado com a maior brevidade possível.
Em relação à gratuidade processual, tal pleito foi
indeferido pelo douto juiz de primeiro grau, não tendo sido interposto recurso
adequando pelo autor, no momento oportuno, tal como já pronunciado por este
relator (fls. 63/64 destes autos do agravo), razão pela qual é necessário o
recolhimento o preparo recursal para prosseguimento do recurso.
De qualquer forma, o autor, ora agravante,
recolheu as custas processuais ao ajuizar a demanda. Os atos de recolhimento
de custas, por serem incompatíveis com a postulação de gratuidade judiciária,
inviabilizam o deferimento do benefício, de acordo com a posição assentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “ao realizar o preparo prévio do
recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o
benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica” (AgRg no AREsp no
532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u).
Sendo assim, não há o que ser alterado na decisão
monocrática ora agravada, a qual está bem fundamentada.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2237727-14.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.769 - fss
interno.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica